Tribunal: STJ
Processo: 1015740-54.2023.8.26.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224320 - SP (2025/0268729-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - SP422255
RECORRIDO
: ANTONIA CLEMILDA SILVA SANTOS
ADVOGADA
: LIDIANE CARDOSO DA SILVA BERTO - SP313742
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO
BANCÁRIO. FRAUDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
OPERAÇÕES QUE DESTOARAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR.
DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS CONFIGURADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO
ÓBICE SUMULAR. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 479 DO STJ.
ANÁLISE
IMPOSSIBILIDADE DE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
DO STJ.

1. Rever as conclusões quanto à ilegitimidade passiva e
responsabilidade
civil
da
instituição
financeira
demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. A jurisprudência do STJ, que entende que o dever de adotar
mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao
padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do
prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a
instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta
natureza.
Documento eletrônico VDA50779087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 562daa3e-695c-43c6-a172-41d29ed853ca

3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.

4. Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial,
visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal,
previsto no art. 105, III, , da CF, consoante dispõe a Súmula n. 518
a
do STJ.

5. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50779087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 562daa3e-695c-43c6-a172-41d29ed853ca

RECURSO ESPECIAL No 2224320 - SP (2025/0268729-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - SP422255
RECORRIDO
: ANTONIA CLEMILDA SILVA SANTOS
ADVOGADA
: LIDIANE CARDOSO DA SILVA BERTO - SP313742
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO
BANCÁRIO. FRAUDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
OPERAÇÕES QUE DESTOARAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR.
DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS CONFIGURADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO
ÓBICE SUMULAR. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 479 DO STJ.
ANÁLISE
IMPOSSIBILIDADE DE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
DO STJ.

1. Rever as conclusões quanto à ilegitimidade passiva e
responsabilidade
civil
da
instituição
financeira
demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. A jurisprudência do STJ, que entende que o dever de adotar
mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao
padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do
prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a
instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta
natureza.
Documento eletrônico VDA50516727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:18
Código de Controle do Documento: 844efa2f-e783-43c2-ad6c-28cfd626a68c

3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.

4. Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial,
visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal,
previsto no art. 105, III, , da CF, consoante dispõe a Súmula n. 518
a
do STJ.

5. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL (BB) contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

APELAÇÃO CONTRATO BANCÁRIO FRAUDE – DECLARAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANO MORAL - EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS - FORTUITO
INTERNO
Preliminar
de
ilegitimidade
passiva
afastada
-
Responsabilidade objetiva do fornecedor em reparar o prejuízo por
fraude bancária, que resultou na contratação de empréstimos
bancários, no mesmo dia e em curto espaço de tempo, em
dissonância com o perfil do consumidor Mensagens efetivada por
contato habitual da instituição bancária - Caracterizado defeito na
prestação de serviços Inobservância do ônus em comprovar a
legitimidade dos contratos - Fortuito interno em relação a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
Súmula 479, STJ Impossibilidade de compensação do valor
condenatório com as quantias do empréstimo depositadas na conta,
tendo em vista a transferência dos valores creditados na conta
corrente em favor dos fraudadores no mesmo dia do golpe, por meio
de pagamentos desconhecidos do correntista Danos morais
configurados Indenização adequadamente fixada em R$10.000,00
Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO (e-
STJ, fl. 306)

Irresignado, BB apresentou recurso especial com base no art. 105, III,
alíneas
, da CF, apontando, além do dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 14,
a e c
§ 3o, II, do CDC, 337, XI, do CPC, e da Súmula n. 479 do STJ. Sustentou, em síntese,
que
a fraude sofrida pela recorrida foi resultado de sua própria imprudência ao
(1)
fornecer dados pessoais a terceiros, sem qualquer falha na prestação de serviços por
parte da instituição financeira;
que não possui legitimidade para responder pelos
(2)
danos alegados pela recorrida, uma vez que os prejuízos foram causados por
estelionatários, sem qualquer participação ou conivência da instituição financeira; e (3)
Documento eletrônico VDA50516727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:18
Código de Controle do Documento: 844efa2f-e783-43c2-ad6c-28cfd626a68c

não se aplica a Súmula n. 479 do STJ, na hipótese dos autos, pois a fraude
configurada é um fortuito externo, não relacionada ao risco do negócio.
As contrarrazões foram apresentadas.
O recurso foi admitido pelo TJSP (e-STJ, fls. 480-482).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
(1) Da responsabilidade objetiva do BANCO

O TJSP, fundado nos elementos constantes dos autos, reconheceu a culpa
da instituição financeira, nos termos da fundamentação abaixo:

Ademais, compete ao fornecedor de serviços comprovar a
legitimidade do negócio jurídico válido, na qualidade de credor e
detentor dos meios necessários para a produção dessa prova, ônus
este do qual não se desincumbiu.
No caso, restou configurada a prática de golpe por terceiros, que
induziram a autora a realizar movimentações bancárias.
A falha na prestação dos serviços é certa, diante da insegurança do
sistema quanto ao tratamento dos dados pessoais do consumidor,
sendo que cabia à instituição bancária observar as diligencias e
cautelas para evitar o vazamento de dados (art. 44 e 45 da LGPD, Lei
no 13.709/2018).
Até porque a instituição tem o dever de impedir movimentações
fraudulentas, quando as operações efetuadas não correspondam ao
perfil do consumidor.
Logo, diferentemente do que alega o banco nas razões recursais, a
fraude de terceiro não afasta sua responsabilidade em reparar os
porquanto lhe cabe o risco do negócio e a
prejuízos do consumidor,
adoção das medidas necessárias para prevenir tais situações.
A tese de culpa exclusiva da vítima e falta de cautela do correntista ao
atender comandos de interlocutor também deve ser rejeitada, na
medida em que ela recebeu mensagem via celular oriunda de um
contato habitual da instituição bancária, além de ligação telefônica de
suposto representante, em que seus dados pessoais foram
. E ainda que se cogite de alguma ingenuidade da parte
confirmados
autora em atender às orientações do golpista, tal comportamento, por
si só, é incapaz de lhe atribuir culpa exclusiva.
Além do mais, como visto, as transações efetivadas se referem a dois
empréstimos contratados no mesmo dia, em curto espaço de tempo,
com seguido pagamento de boletos, que sequer tinham o perfil da
correntista.
Caracterizada, pois, a responsabilidade civil da instituição bancária, a
obrigação de reparação é medida que se impõe, sendo correta a
declaração de inexigibilidade do débito, bem como a condenação em
Documento eletrônico VDA50516727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:18
Código de Controle do Documento: 844efa2f-e783-43c2-ad6c-28cfd626a68c

restituir os valores indevidamente descontados da conta corrente da
parte autora. Nesse sentido: [...] (e-STJ, fls. 308/309 – com destaque
no original)

Observa-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência
do STJ, que entende que o dever de adotar mecanismos que obstem operações
totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a
responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade,
pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR.
GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE
CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
2. Recurso especial interposto em
. Concluso ao gabinete
16/08/2021
em
.
25/04/2022
3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na
prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe
do motoboy.
4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não
podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade
econômica desenvolvida pelo fornecedor.
5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e
mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do
consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira
agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega
de numerário a terceiros. Precedentes.
6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras
terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação
ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira.
Precedentes.
7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de
fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e
estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das
compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios
que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por
estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer
ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA50516727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:18
Código de Controle do Documento: 844efa2f-e783-43c2-ad6c-28cfd626a68c

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações
totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos
consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições
financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de
serviço.
9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato,
necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao
fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem
como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por
não criar mecanismos que obstem transações bancárias com
aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do
consumidor.
10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa
idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita
sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana
sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre
considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
11. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
9/8/2022
18/8/2022

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY.
RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER
DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS
MORAIS. CONFIGURADOS.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com
indenização por danos morais e materiais, ajuizada em
, da
05/11/2020
qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022
e concluso ao gabinete em
.
14/12/2022
2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é
vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela
falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização
por danos morais.
3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da
instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela
reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que
entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que
comprovem esse nexo causal, não há que se falar em
responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados
utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia
social.
Documento eletrônico VDA50516727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:18
Código de Controle do Documento: 844efa2f-e783-43c2-ad6c-28cfd626a68c

4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do
correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que
terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem
feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a
ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição
financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a
entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da
jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o
restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das
bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação
da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos,
utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e
transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes,
independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não
ocorrido roubo ou furto.
6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente
atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja
a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo
risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a
fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.
7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de
redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do
agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida
apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua
conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a
sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.
8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente
um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois
de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir
parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser
preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de
confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição
financeira.
9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder
objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy
quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por
ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do
correntista.
10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço
bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de
culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano
extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao
socialmente tolerável.
11. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
20/6/2023
26/6/2023
Documento eletrônico VDA50516727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:18
Código de Controle do Documento: 844efa2f-e783-43c2-ad6c-28cfd626a68c

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY".
USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS.
CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS
IDOSAS
-HIPERVULNERÁVEIS.
INEXIGIBILIDADE
DAS
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela
guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é
também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a
idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes,
independentemente de qualquer ato dos consumidores.
2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no
julgamento do REsp 1.995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso,
"a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do
Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção
dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua
peculiar situação de consumidor hipervulnerável".
3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição
financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as
consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de
idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias
absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
o
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1
29/5/2023
/6/2023)

No mais, rever as conclusões quanto à ausência da responsabilidade civil
do BANCO demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Em relação ao dissídio jurisprudencial, é de destacar, contudo, que a
jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso
porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos
pela alínea do permissivo constitucional, conforme precedente abaixo relacionado:
c

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 505 DO CPC.
Documento eletrônico VDA50516727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:18
Código de Controle do Documento: 844efa2f-e783-43c2-ad6c-28cfd626a68c

NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MERCADO DE
AÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VULNERABILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 6o, VIII, DO CDC.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do
insurgente.
2. Não há violação do art.505 do CPC, na hipótese em que o Tribunal
a quo reanalisa a matéria objeto do acórdão e dos atos processuais
subsequentes por ele proferidos e cassados pelo STJ.
3. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da
constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da
verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.
Precedentes.
4. Rever as conclusões do Tribunal de origem, a fim de a
caracterização da vulnerabilidade do recorrido, deixando de aplicar a
regra da inversão do ônus da prova, demandaria o necessário
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe
18/11/2024
de
)
26/11/2024
(2) Da ilegitimidade do BB

A questão encontra-se assim delineada:

De início, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva. O pedido se
funda em falha na prestação de serviços do banco réu, o que
evidencia sua legitimidade para responder à lide, sendo que sua
análise, como condição da ação que é, deve ser feita de modo
abstrato e não com base no mérito da causa (e-STJ, fls. 307/308).

Documento eletrônico VDA50516727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:18
Código de Controle do Documento: 844efa2f-e783-43c2-ad6c-28cfd626a68c

Nesse contexto, o Tribunal estadual, soberano no contexto fático-probatório,
conforme acima transcrito, assentou que ficou configurada a legitimidade do BANCO.
Por isso, conforme se nota, o TJSP assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Confiram-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO. COBRANÇA.
COTAS CONDOMINIAIS. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BASE. CÁLCULO. MULTA. ART. 523 DO CPC/2015. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AFASTAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL.1. A
expressão 'débito', presente no caput do art. 523 do CPC/2015,
compreende o valor que o credor busca no cumprimento da sentença,
acrescido, se houver, das custas processuais referentes à instauração
da fase executiva. Precedente.
2. É deficiente a fundamentação recursal que se mostra incapaz de
evidenciar ao malferimento da legislação federal invocada.
3. Não é possível o reconhecimento da divergência jurisprudencial
ventilada quando ausente a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas.
4. A revisão da conclusão da Corte local a respeito da legitimidade
passiva da parte agravante demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.872.035/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas

Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de

14/4/2025
24/4/2025 –
sem destaque no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. NECESSIDADE. REEXAME. FATOS E PROVAS.
VEDAÇÃO. SÚMULA No 7 DO STJ. TRATAMENTO. EMERGÊNCIA.
PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50516727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:18
Código de Controle do Documento: 844efa2f-e783-43c2-ad6c-28cfd626a68c

1. A análise da questão da ilegitimidade passiva ad causam foi
analisada pela Corte estadual com base no acervo fático-probatório
dos autos, o que impede o conhecimento da insurgência, no ponto,
ante a incidência da Súmula no 7 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a cláusula do
prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por
aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se
revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de
tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência.
Precedentes.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.538.467/CE, de minha relatoria,

Terceira Turma, julgado em
, DJe de

19/8/2024
22/8/2024 – sem
destaque no original)

(3) Da aplicação da Súmula n. 479 do STJ.

Cabe ressaltar que o recurso especial não constitui via adequada para
análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido
na expressão "lei federal", constante do art. 105, III, , da CF, conforme previsto na
a
Súmula n. 518 desta Corte: Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é
cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.
Nessas condições, NEGO PROVIMENTO do recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor do BB, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser

observada a concessão da justiça gratuita.
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).

Documento eletrônico VDA50516727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:18
Código de Controle do Documento: 844efa2f-e783-43c2-ad6c-28cfd626a68c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.224.320 / SP
Número Registro: 2025/0268729-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10157405420238260008
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - SP422255
RECORRIDO
: ANTONIA CLEMILDA SILVA SANTOS
ADVOGADA
: LIDIANE CARDOSO DA SILVA BERTO - SP313742
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:38
Código de Controle do Documento: b25a02bb-28a6-4aee-a222-6dfa7663a031